Tribunal: STF
Processo: HC 99936
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO 
   PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
   DECISÃO FUNDAMENTADA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. EXCESSO 
   DE PRAZO. INQUÉRITO POLICIAL. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. 
   DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENEGAÇÃO 
   DA ORDEM.

1.	Em 15.09.2000, o Juiz de Direito da Comarca de 
   Pedra Branca/CE decretou a segregação cautelar do paciente para 
   assegurar a aplicação da lei penal, destacando a fuga do paciente 
   do distrito da culpa logo após a descoberta do crime. O mandado 
   de prisão só pôde ser cumprido em 11.09.2007, na cidade de São 
   Paulo/SP.    
2.	O Supremo Tribunal Federal tem orientação 
   pacífica no sentido de que "a fuga do réu do distrito da culpa 
   justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva." (HC 
   95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009). 
   Precedentes.
3. 	A razoável duração do processo (CF, art. 5°, 
   LXXVIII), logicamente, deve ser harmonizada com outros princípios 
   e valores constitucionalmente adotados no Direito brasileiro, não 
   podendo ser considerada de maneira isolada e descontextualizada 
   do caso relacionado à lide penal que se instaurou a partir da 
   prática dos ilícitos.
4.	A circunstância de o paciente ser 
   primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à 
   evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão 
   preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições 
   previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar 
   Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
5.	Das informações prestadas 
   pelo Juízo de primeira instância, extrai-se que a demora para o 
   encerramento da instrução criminal, se existente, não pode ser 
   atribuída ao Poder Judiciário, visto que o paciente, foragido do 
   distrito da culpa, só pôde ser localizado e preso após 7 (sete) 
   anos de sua decretação e em outra unidade federativa.
6.	A 
   jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal firmou o 
   entendimento no sentido de que "o inquérito policial é peça 
   meramente informativa, não suscetível de contraditório, e sua 
   eventual irregularidade não é motivo para decretação da nulidade 
   da ação penal" (HC 83.233/RJ, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, 
   DJ 19.03.2004).
7.	Ao contrário do que sustenta o impetrante, a 
   descrição dos fatos cumpriu, suficientemente, o comando normativo 
   contido no art. 41 do Código de Processo Penal, estabelecendo a 
   correlação entre a conduta do paciente e a imputação da prática 
   do crime narrado na denúncia.
8. 	Habeas corpus denegado.